Tribunal: TJDFT
Processo: 0753631-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753631-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE GRAZIANI PEDROSA LTDA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Pedro Henrique Graziani Pedrosa Ltda. contra decisão que não conheceu o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 67366073). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO